Tribunal: TJPA
Processo: 0800008-32.2023.8.14.0014
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão julgador: RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9582 - Alienação Fiduciária
Data de julgamento: 2024-07-16

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800008-32.2023.8.14.0014

APELANTE: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.

APELADO: IVANA FONSECA DE OLIVEIRA

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. SENTENÇA EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. CONSTITUIÇÃO EM mora DO DEVEDOR não coNfigurada.notifIcação enviada por endereço eletrônico. recurso conhecido e DESprovido, à unanimidade.

1.

Do entendimento do STJ e do artigo 2º, §2° do Decreto-Lei 911/69 supracitados, depreende-se que a intenção da lei, ao exigir que a mora seja
“comprovada por carta registrada com aviso de recebimento
”,

é de que a remessa da notificação extrajudicial ao devedor fiduciante seja realizada em sua forma física e não por meio eletrônico, visto que este não confere precisão na entrega.

2.

No caso concreto, não houve o envio da notificação extrajudicial

para o endereço físico fornecido pelo apelado na Cédula de Crédito Bancário ,portanto, resta claro que a constituição do devedor em mora não foi devidamente comprovada pela instituição recorrente.

3.

R
ecurso conhecido e desprovido, à unanimidade.

ACÓRDÃO

Acordam os excelentíssimos desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao recurso de apelação, nos termos do voto do eminente desembargador relator.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Cuida-se de Apelação interposta por
AYMORÉ CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A
contra a sentença proferida na ação de busca e apreensão movida contra
IVANA FONSECA DE OLIVEIRA
, a qual indeferiu a petição inicial por ausência de pressuposto processual de constituição e desenvolvimento válido e regular do processo, nos termos do art.485, IV, todos do Código de Processo Civil.

A sentença impugnada tem a seguinte parte dispositiva:

“Posto isso, reconheço a ausência dos pressupostos processuais de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo, REVOGO A LIMINAR ANTERIORMENTE CONCEDIDA e extingo o processo sem resolução do mérito, assim o fazendo com base no artigo 485, IV, do Novo Código de Processo Civil.”

Em suas razões recursais, defende que a sentença merece ser reformada, uma vez que inexiste irregularidade na notificação extrajudicial realizada pela instituição financeira. Sustenta que estão presentes todos os pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo.

Afirma que a notificação foi encaminhada ao endereço da devedora, através de correio eletrônico e que se o email foi devidamente entregue no endereço eletrônico resta configurada a mora. Ao final, postulou o conhecimento e provimento do presente recurso para reformar a decisão recorrida.

Contrarrazões ao recurso de apelação. (ID 19846953)

Coube-me a relatoria do feito por distribuição.

É o relatório.

Inclua-se o presente feito na próxima sessão de julgamento virtual.

Belém, 27 de junho de 2024.

Des. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

VOTO

VOTO

1.

Juízo de admissibilidade.

Presentes os pressupostos de sua admissibilidade,
conheço
do recurso de apelação.

2.

Razões recursais.

Conforme relatado, pretende o Apelante a reforma da sentença que indeferiu a inicial e extinguiu o processo sem resolução do mérito por entender ausente a constituição em mora do devedor, ora apelado, em virtude de a instituição financeira não ter anexado comprovante de entrega da notificação extrajudicial na forma exigida pelo artigo 2°, §2°, do Decreto-Lei 911/69, limitando-se a informar que o e-mail enviado ao endereço eletrônico do Recorrido é válido para essa finalidade.

Entretanto, os argumentos do Recorrente não merecem prosperar.

Isso porque, segundo o art. 3º do Decreto-Lei nº 911/69, a liminar de busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente pode ser concedida desde que comprovada a mora ou o inadimplemento do devedor:

Art. 3
o
O proprietário fiduciário ou credor poderá, desde que comprovada a mora, na forma estabelecida pelo § 2
o
do art. 2
o
, ou o inadimplemento, requerer contra o devedor ou terceiro a busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente, a qual será concedida liminarmente, podendo ser apreciada em plantão judiciário.

Constata-se, então, que a caracterização da mora se torna pressuposto ao desenvolvimento válido e regular do processo de busca e apreensão.

Eis o mesmo sentido da Súmula nº 72 do STJ: "A comprovação da mora é imprescindível à busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente”.

Por sua vez, nos termos do §2º do art. 2º do Decreto-Lei 911/69, a mora se comprova quando há entrega da notificação extrajudicial por meio de aviso de recebimento no endereço informado pelo devedor, não havendo necessidade de que ele próprio a receba pessoalmente, conforme transcrição do referido dispositivo legal:

Art. 2º No caso de inadimplemento ou mora nas obrigações contratuais garantidas mediante alienação fiduciária, o proprietário fiduciário ou credor poderá vender a coisa a terceiros, independentemente de leilão, hasta pública, avaliação prévia ou qualquer outra medida judicial ou extrajudicial, salvo disposição expressa em contrário prevista no contrato, devendo aplicar o preço da venda no pagamento de seu crédito e das despesas decorrentes e entregar ao devedor o saldo apurado, se houver, com a devida prestação de contas.

§ 2º A mora decorrerá do simples vencimento do prazo para pagamento e
poderá ser

comprovada por carta registrada com aviso de recebimento
,
não se exigindo que a assinatura constante do referido aviso seja a do próprio destinatário.

Desse modo, verifica-se ser suficiente que a instituição financeira comprove que a notificação, por carta registrada com A.R, foi encaminhada ao endereço do fiduciante, sendo desnecessária a assinatura do destinatário no comprovante de recebimento, em sintonia com a recente decisão do Superior Tribunal de Justiça que fixou entendimento sobre a questão,

por meio do Tema 1132 :

Tema 1132: “
A prova do recebimento da notificação pelo devedor não é necessária para a constituição em mora, bastando a comprovação do envio ao endereço declinado no contrato de alienação fiduciária em garantia
.”

Do entendimento do STJ e do artigo 2º, §2° do Decreto-Lei 911/69 supracitados, depreende-se que a intenção da lei, ao exigir que a mora seja
“comprovada por carta registrada com aviso de recebimento
”,

é de que a remessa da notificação extrajudicial ao devedor fiduciante seja realizada em sua forma física e não por meio eletrônico, visto que este não confere precisão na entrega.

Ressalto, inclusive, que a Corte Superior recentemente se pronunciou sobre o tema no Resp n° 2036013/RS, interposto por Aymoré Crédito S/A, em processo análogo tramitando no Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul. Nesse recurso, o STJ decidiu que a notificação enviada por correio eletrônico/e-mail não atende aos pressupostos legais da busca e apreensão, conforme demonstra transcrição a seguir:

RECURSO ESPECIAL Nº 2036013 - RS (2022/0342370-2)

EMENTA

PROCESSO CIVIL. RECURSO ESPECIAL. RECURSO MANEJADO NA VIGÊNCIA DO NCPC.
AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL POR MEIO DE CORREIO ELETRÔNICO. AUSÊNCIA DE GARANTIA DE RECEBIMENTO E DE LEITURA. MORA NÃO COMPROVADA
. REEXAME. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS NºS 83 E 7/STJ. RECURSO ESPECIAL NÃO PROVIDO.

(...)

O STJ firmou o entendimento de que para a constituição em mora na ação de busca e apreensão é imprescindível a comprovação de encaminhamento de notificação extrajudicial ao endereço constante do contrato, bem como de seu efetivo recebimento, ainda que não pessoalmente pelo devedor (AgRg no AREsp 467.074/RS, Rel. Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 21/8/2014, DJe 4/9/2014).

A propósito:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. COMPROVAÇÃO DA MORA. NECESSIDADE DE EFETIVA ENTREGA DA NOTIFICAÇÃO NO ENDEREÇO CADASTRAL DO DEVEDOR. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.

Pacífico o entendimento, neste Superior Tribunal de Justiça, no sentido de que, em casos de alienação fiduciária, a mora pode ser comprovada por meio de notificação extrajudicial entregue no domicílio do devedor, sendo dispensada a notificação pessoal.

Incidência da Súmula 83/STJ.

2. Agravo interno não provido.

(AgInt no REsp 1.927.802/RS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Quarta Turma, julgado em 23/8/2021, DJe 26/8/2021) PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. RECURSO MANEJADO SOB A ÉGIDE DO NCPC. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL. CONSTITUIÇÃO EM MORA. REALIZADA NO ENDEREÇO DA DEVEDORA. RETORNO NEGATIVO PELO MOTIVO "AUSENTE". PROTESTO DE TÍTULO. EDITAL. NÃO ESGOTAMENTO DOS MEIOS PARA LOCALIZAÇÃO DA DEVEDORA. FUNDAMENTO DO ARESTO COMBATIDO NÃO IMPUGNADO. SÚMULA Nº 283 DO STF, POR ANALOGIA. ARTS. 113 E 422 DO CC/02. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. SÚMULAS NºS 282 E 356 DO STF. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.

1. Aplica-se o NCPC a este julgamento ante os termos do Enunciado Administrativo nº 3, aprovado pelo Plenário do STJ na sessão de 9/3/2016: Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/2015 (relativos a decisões publicadas a partir de 18 de março de 2016) serão exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na forma do novo CPC.

2. A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que se faz necessária a comprovação do efetivo recebimento da notificação para a constituição em mora do devedor. Precedente.

[...] 5. Agravo interno não provido.

(AgInt no REsp 1.928.759/DF, de minha relatoria, Terceira Turma, julgado em 1º/6/2021, DJe 8/6/2021) O Tribunal assim se manifestou sobre a questão:

Quanto à segunda notificação (evento 1, not. 5), que foi remetida para endereço de correio eletrônico (e-mail) indicado pela parte fiduciante quando da celebração do contrato, igualmente não há como reconhecer a validade da notificação.

É necessário ter em conta que a notificação, por definição, é a manifestação formal da vontade que provoca atividade positiva ou negativa de alguém, sendo que, no caso de ação de busca e apreensão de bem móvel entregue em garantia de alienação fiduciária, é pressuposto processual, porque sem a prova da notificação válida para fins de constituição do devedor em mora não se cogita o deferimento da medida.

Em casos como o presente, em que a notificação se dá por e-mail, não é possível extrair a ciência inequívoca do recebimento da notificação eletrônica pelo requerido e o acesso ao conteúdo do comunicado, podendo até mesmo a notificação ser reconhecida como spam - o que, aliás, sabidamente é corriqueiro.

Também não há qualquer demonstração de que o correio eletrônico fosse o meio usual de comunicação entre a instituição financeira e o devedor fiduciário.

E, no ponto, assento que a alegação da instituição financeira de que o fiduciante teria autorizado expressamente tal uso não encontra amparo.

Primeiro, porque não observo no contrato previsão clara e expressa de possibilidade de notificação do fiduciante para fins de constituição em mora prévia ao ajuizamento de demanda cautelar de busca e apreensão por tal meio: uma coisa é autorização para contatos diversos (como no caso, cláusula "fornecimento de dados e comunicação") - que, ao que tudo indica, seriam para "ofertar produtos e serviços"; outra bem diferente, autorização para notificação extrajudicial para fins de constituição em mora prévia ao ajuizamento de ação expropriatória.

Segundo, porque ainda que houvesse previsão contratual, trata-se de contrato de adesão, que não permitia ao consumidor, hipossuficiente na relação jurídica, qualquer modificação, de tal forma que a abusividade pode ser reconhecida judicialmente.

Acrescento, ademais, ainda, que a autorização do cliente/fiduciante para utilização, pela financeira, se deus dados para exercício dos direitos do credor não torna válida, por si só, a notificação realizada por meio de correio eletrônico. Até porque, se assim o fosse, bastaria disposição contratual genérica em todos os pactos, com verdadeira carta branca para o credor se utilizar de todo e qualquer meio em desfavor do consumidor, sem que fosse possível controle judicial, o que acarretaria manifesta ofensa ao princípio da inafastabilidade do Poder Judiciário, constitucionalmente assegurado.

Nesse contexto, a notificação realizada por correio eletrônico (e-mail) não pode ser considerada meio idôneo para a comprovação da constituição em mora do devedor para fins de ajuizamento de demanda cautelar de busca e apreensão.

[...] Por consequência, sendo a caracterização da mora pressuposto indispensável ao desenvolvimento regular e válido do processo - não se confundindo com a análise do mérito - e, evidenciado o não preenchimento de tal requisito, deve prevalecer a sentença que extinguiu a presente ação sem resolução de mérito (e-STJ, fl. 110/112, sem destaque no original).

Ao assim decidir, o TJRS se posicionou em consonância com o entendimento do STJ,
incidindo na espécie a Súmula nº 83/STJ.

Ademais, desconstituir a conclusão do acórdão recorrido, na forma pretendida, demandaria a reanálise do acervo fático e probatório dos autos, procedimento que, em sede de especial, encontra óbice no enunciado n. 7 da Súmula do STJ.

Nessas condições, NEGO PROVIMENTO ao recurso especial.

Por oportuno, previno que a interposição de recurso contra esta decisão, se declarado manifestamente inadmissível, protelatório ou improcedente, poderá acarretar condenação às penalidades fixadas nos arts. 1.021, § 4º, ou 1.026, § 2º, ambos do NCPC Publique-se. Intimem-se.Brasília, 18 de novembro de 2022.Ministro MOURA RIBEIRORelator (
REsp n. 2.036.013, Ministro Moura Ribeiro, DJe de 22/11/2022.)

Seguindo o entendimento do STJ e considerando que, no caso concreto,
não houve o envio da notificação extrajudicial (ID 19846924) para o endereço físico fornecido pelo apelado na Cédula de Crédito Bancário

(ID 19846920
), resta claro que a constituição do devedor em mora não foi devidamente comprovada pela instituição recorrente.

3.

Parte dispositiva.

Pelo exposto, e mais o que dos autos consta,
CONHEÇO
do recurso, e
NEGO-LHE

provimento, mantendo a sentença recorrida em todos os seus termos.

É o voto.

Belém,

Des. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

Belém, 23/07/2024